Tribunal: TJMT
Processo: 1011471-70.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011471-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LILIANE DA SILVA CARVALHO FILSINGER - CPF: 867.778.661-91 (RECORRENTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1011471-70.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
LILIANE DA SILVA CARVALHO FILSINGER
.

Recorrido(s):
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR PERÍODO PROLONGADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DE FATURAS NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar concedida e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água por período prolongado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é adequado ao caso concreto; e (ii) verificar se há elementos que justifiquem a inexigibilidade das faturas dos meses de março e abril de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo satisfação à vítima e desestimulando práticas semelhantes sem configurar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para a fixação do
quantum
indenizatório, considerando precedentes em casos semelhantes e as peculiaridades do caso concreto.

A suspensão indevida do fornecimento de água por período superior a 25 dias, sem solução administrativa eficaz, configura dano moral e justifica a majoração da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de atender ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

A inexigibilidade das faturas dos meses de março e abril de 2024 não pode ser reconhecida, pois não há nos autos prova das cobranças impugnadas nem do consumo faturado no período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de água por período prolongado
, somada à tentativa frustrada de solução administrativa,
configura dano moral indenizável, sendo justificável a majoração do valor da indenização para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A inexigibilidade de faturas somente pode ser reconhecida quando houver prova da cobrança indevida e do consumo faturado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; REsp nº 1.152.541/STJ; Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 239104204, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial,
tornando definitiva a liminar id. 259465661 e
condenando o reclamado
ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de indenização por
danos morais
.

Ainda, determinou que, para a atualização do valor, deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Em argumento recursal,
a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório e a inexigibilidade das faturas dos meses de março e abril de 2024
.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular ou a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 259466662, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
, decorrente da falha na prestação do serviço do reclamado,
na medida em que este suspendeu indevidamente o fornecimento de água por período superior a 25 dias na residência da autora, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém sem êxito
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória
.

Com efeito, é sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo a título de indenização, considerando as peculiaridades de cada caso concreto, sempre em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar, para a vítima, uma satisfação capaz de atenuar, de alguma forma, o sofrimento experimentado, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa. Deve, ainda, produzir no causador do dano um impacto suficiente para dissuadi-lo de condutas semelhantes, evitando a repetição de atos lesivos à moral alheia
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Na situação em exame, o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Importante ressaltar que o pedido de redução do
quantum
indenizatório foi formulado em sede de contrarrazões. Consigno, por oportuno, a impropriedade de tal requerimento, tendo em vista que, no âmbito da Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), não há previsão para a interposição de recurso adesivo.

Quanto ao pedido de inexigibilidade das faturas referente ao mês março e abril de 2024 formulado nas razões recursais, não merece prosperar, eis que a autora sequer junta aos autos as cobranças impugnadas e o consumo faturado no período.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025